Tribunal: TJES
Processo: 0010221-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010221-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNO MOREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
CONTRA MULHER E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESCABIMENTO.
DECOTE DA AGRAVANTE
GENÉRICA
PREVISTA NO ART. 61, II, “
f
”,
DO
CP
(CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS). IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA
.
INVIABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando presente, no caderno probatório, robusta comprovação da autoria e materialidade, aptas a embasar a condenação.

2. A palavra da vítima, em crime praticado em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.

3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentadas pelo Magistrado de 1º Grau, as suas aplicações acima dos mínimos legais, em virtude da apreciação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais, descabida as suas reduções.

4. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um) anos.

5. Não há
bis in idem
pela aplicação da agravante de crime praticado com violência contra mulher ao crime qualificado pela violência doméstica, pois são circunstâncias distintas que tornam mais reprovável o delito. Precedente do STJ.

6. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie. Precedente do STJ.

7. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010221-64.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGNO MOREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
AGNO MOREIRA SOUZA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino e ameaça, no contexto de violência doméstica (arts. 129, §13 e 147, ambos do CP, c/c Lei 11.340/06), à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Restou, ainda, afastada a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

A sentença condenou o recorrente, também, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, requer a defesa: (1) a absolvição do acusado das condutas que lhe são imputadas, tendo em vista a insuficiência de provas para embasar a condenação; (2) a fixação das penas-base aos mínimos legais; (3) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (4) a exclusão da circunstância agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (prevalecendo-se de relações domésticas), no que se refere ao delito de lesão corporal, por importar em
bis in idem;
(5) o decote da indenização fixada; e por fim, (6) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que o apelante, no dia 13 de março de 2021, após desentendimento com sua ex companheira, a agrediu e ainda a ameaçou com palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

Q
uanto ao pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 07/08, requerimento de medidas protetivas de urgência (fl. 23/v), laudo de exame de lesões corporais (fl. 26), bem como pela prova oral colhida, em especial pelas declarações da vítima onde, nas duas oportunidades de sua oitiva, foi categórica imputar ao acusado, a prática das ameaças e agressões sofridas.

É de se lembrar, ademais, que deve ser dada especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, conforme vem sendo bem assentado na jurisprudência pátria.

Além disso, o apelante confessou os fatos relatados na denúncia, dizendo que estava sob o efeito de drogas, quando então ameaçou e agrediu a vítima.

Desta forma, certo que as condutas imputadas ao apelante estão plenamente comprovadas.

Q
uanto as penas-base
, verifico que não comportam reparos, porquanto fixadas em 5 meses de detenção (em relação delito de lesão corporal) e 1 mês e 15 dias de detenção (em relação ao delito de ameaça), patamares esses que reputo suficientes e necessários para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Apesar da alegação da defesa de não haver justificação quanto aos motivos do crime, verifico que o Magistrado também considerou desfavoráveis outras 3 balizas judiciais (“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” do crime), o que impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, também tenho por inviável, pois, conforme se infere do documento de fl. 20, o apelante nasceu 08 de maio de 1993, e o delito ocorreu em 13 de março de 2021, ou seja, Agno contava com 27 (vinte e sete) anos de idade na data do crime.

Quanto
a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, entendo que sua incidência ao caso concreto, se dá especificamente porque o crime foi praticado “
com violência contra a mulher
”, situação essa mais grave e não abarcada pelo §9º do artigo 129 do Código Penal, que trata das lesões corporais praticadas “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
”.

Como se vê, o §9º não menciona a condição de pessoa do sexo feminino. Assim, por se tratar de circunstâncias diferentes que tornam mais grave o crime por motivos diversos, não há falar em indevido
bis in idem
.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 720.797/SC, de relatoria do e. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, ocorrido em 22 de março de 2022.

N
o que concerne ao pedido de
afastamento da indenização
pelos danos morais
fixada à vítima
, de igual forma, não assiste razão a defesa.

Importante ressaltar, por oportuno, que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Além disso, quando do julgamento dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, no dia 28/02/2018, o STJ firmou entendimento de que é possível a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Assim, considerando que, no presente caso, o Ministério Público formulou pedido expresso no sentido de fixação de valor reparatório à ofendida quando do oferecimento da denúncia (fls. 02-v/03), não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forçoso concluir, dessa forma, que é devida a reparação de danos, independente de instrução probatória, impondo-se destacar, ademais, que o
quantum
fixado pelo Magistrado (R$ 1.000,00), satisfaz ao objetivo visado pelo legislador e mostra-se justo e razoável ao caso concreto, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial de nº 1834539/TO, de relatoria do e. Ministro JORGE MUSSI, ocorrido em 08/10/2019.

Por fim,
quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais,
trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.